Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS CONTRA ADVOGADA. CONTEXTO DOMÉSTICO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PRECEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. COMPENSAÇÃO MANTIDA NO VALOR MÍNIMO ARBITRADO NA ESFERA PENAL. SUCUMBÊNCIA TOTAL DA AUTORA NA ESFERA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração de compensação por danos morais, arbitrada em sede penal em razão de agressões físicas e verbais sofridas por advogada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) a possibilidade de majoração da compensação por danos morais; e (iii) a adequação da distribuição da sucumbência na ação cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo indeferir diligências reputadas desnecessárias, tendo como base o conjunto probatório já existente nos autos e os elementos produzidos na ação penal.
4. A compensação arbitrada na seara penal está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do episódio, da natureza das lesões e da ausência de maior repercussão social.
5. O pedido formulado nesta ação cível visa exclusivamente à majoração do valor fixado no juízo criminal, sem qualquer alteração na configuração do dano ou agravamento dos efeitos lesivos. 6. Não sendo acolhida a pretensão de majoração, a parte autora figura como sucumbente na demanda, razão pela qual deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa quando o juízo indeferir justificadamente a produção de prova reputada desnecessária, diante da instrução já satisfatória e das diligências anteriormente realizadas na esfera penal. A compensação por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo incabível sua majoração quando ausentes agravantes posteriores ou repercussão mais intensa da violação. Sendo o pedido cível voltado exclusivamente à elevação do valor indenizatório fixado no juízo penal, e não tendo sido acolhido, incide a sucumbência integral da parte autora."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 371 e 435.
Código Civil: arts. 186; 187; 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdãos 1767787, 0710287-65.2021.8.07.0004, Rel. Flávio Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 06/10/2023; 1755289, 0715025-71.2022.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 08/09/2023; 1726996, 0727759-09.2022.8.07.0016, Rel. Carlos Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 10/07/2023.